Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-98.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001248-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), DAVID OBERVAM TAVARES PORTO - CPF: 043.537.711-67 (PACIENTE), JUIZ DA VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SANTOS DE MORAES - CPF: 061.172.941-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID OBERVAM TAVARES PORTO
IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001248-98.2023.8.11.0000

PACIENTE: DAVID OBERVAM TAVARES PORTO
IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Junior Cesar Coelho Da Silva em favor de
David Obervam Tavares Porto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante que não há materialidade comprovada, uma vez que nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente, bem como alega falta fundamentação adequada para o decreto prisional, e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de que seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

157410187.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 157826654.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
(id. 159488673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID OBERVAM TAVARES PORTO
IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos, que o ora Paciente juntamente com outro coacusado foram presos em flagrante delito no dia 22/12/2022, e posteriormente denunciados pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, consoante fragmento da denúncia:

“(...)

Histórico dos Fatos:

Narram os autos que, a Polícia Militar foi informada, via 190, sobre a comercialização de entorpecentes no estabelecimento comercial supracitado. Segundo a denúncia anônima recebida, os usuários de drogas chegavam no local, solicitavam o entorpecente para o denunciado DAVID, que recebia o dinheiro, e o implicado THIAGO, guardava e entregava as drogas comercializadas.

Ao se deslocarem até o estabelecimento comercial denominado “Bar do Zé”, os policiais avistaram os denunciados DAVID e THIAGO, momento em que THIAGO retirou do seu bolso um invólucro, contendo substância análoga a cocaína, e arremessou na residência ao lado do bar.

Durante a abordagem, ainda foi encontrado em poder de THIAGO 11 (onze) pinos de plástico, embalagens utilizadas para armazenar pequenas porções de drogas para comercialização e com o denunciado DAVID, foi localizado R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos), em moeda corrente. Ato contínuo, foi dado voz de prisão em flagrante aos denunciados DAVID OBERVAM TAVARES PORTO e THIAGO SANTOS DE MORAES.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
DAVID OBERVAM TAVARES PORTO
e THIAGO SANTOS DE MORAES como incursos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o paciente ter antecedentes, transcrevo fragmento da decisão:

“ (...)

ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Presente o requisito de admissibilidade ante manifestação da ministerial em áudio e vídeo.

ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

In casu, o indiciado foi autuado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, consoante artigo 33 da Lei 11.343/2006. Assim, presente em tese a prática de delito que amolda-se ao art. 313, inc. I, do CPP. ART.

312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos imputados estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”, tendo em vista que a soltura do autuado oferece risco para a vítima e a sociedade, ante o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se do depoimento dos policias aportado nos autos, que “a Guarnição informada via 190, por denúncia anônima, que um rapaz conhecido como filho do "Pedro Manco", estaria comercializando entorpecentes no bar do zé, que fica situado na Avenida Rio Grande do Sul no bairro União; QUE, ainda, de acordo com a denúncia, os "compradores" chegavam no local, solicitando o entorpecente para o suspeito Deivid, este que recebia uma certa quantia em dinheiro, bem como o suspeito Tiago, de tornozeleira eletrônica, que guardava o entorpecente que era comercializado, fazia a entrega, sendo tal ação praticada ali naquele local; QUE, de imediato deslocaram ao local onde localizaram o suspeito Deivid Porto, sentado em uma mesa do referido bar, com os outros dois suspeitos, Tiago Santos e Rogerio Rodrigues; QUE, durante a abordagem o suspeito Tiago retirou do seu bolso esquerdo um invólucro, contendo substância análoga à cocaína e arremessou por cima do muro de uma residência que fica ao lado do bar.; QUE, ainda no bolso do suspeito Tiago foram encontrados 11 (onze) pinos de plásticos, estes utilizados para armazenar pequenas porções de cocaína e vendê-los; QUE, na carteira do suspeito Deivid, foram localizados cerca R$ 25,50 (vinte cinco reais e cinquenta centavos) em moeda corrente”.(grifos nossos)

Ouvido pela autoridade policial o flagranteado negou os fatos alegando que “estava na mesa com os amigos bebendo quando os policiais chegaram e fizeram a abordagem e não foi encontrado nada com ele, porém os policiais mesmo sem ter nada contra ele fizeram sua prisão. Segundo o interrogando é usuário de drogas a mais de 18 anos, porém não vende drogas e na hora da prisão foi informado pelos policiais que havia uma denúncia contra ele e por isso foi preso por supostamente esta vendendo droga.”

Em consulta ao sistema SIAP, constatei a existência de vários procedimentos em face do flagranteado: Termo Circunstanciado - 0001475- 98.2020.8.11.0004 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico - 1000655-28.2021.8.11.0004 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Ação Penal - Procedimento Ordinário - 2390-82.2014.811.0029 - Crimes de Trânsito; Ação Penal - Procedimento Ordinário - 1001208-34.2020.8.11.0029 - Crimes de Trânsito, situação que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública ante a reiteração delitiva. (...)

Verifica-se que ante as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade ao flagrado nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública, bem como reiteração delitiva.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de DAVID OBERVAM TAVARES PORTO já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I. todos do CPP. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo ser o caso de concessão parcial da ordem.

Em relação à tese de ausência de materialidade delitiva, consigno que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais e provas orais produzidas durante a instrução criminal,
especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus, como no caso dos autos.
Ademais, eventuais insurgências defensivas deverão ser melhor analisadas no decorrer da instrução criminal.

Por outro lado, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, consoante reportado pela Procuradoria-Geral, constato a ausência de fundamentação concreta, isso porque, malgrado o paciente tenha outros registros na folha de antecedentes criminais, entre os citados pelo magistrado, apenas a Ação Penal nº 1001208-34.2020.8.11.0029 está em andamento e versa sobre crime de trânsito cometido no ano de 2020, os demais registros citados estão todos encerrados.

Cumpre ressaltar, ainda, que a quantidade de droga apreendida é ínfima – 10,30 gramas de cocaína - e, portanto, não é capaz de demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
do paciente, não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis.

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HIPÓTESE DE SUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N.º 691/STF. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão processual seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado sobre a periculosidade do acusado.

3. No caso, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

(...)

5. Ausência de registros de antecedentes em desfavor do Paciente ou de indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo certo que as conclusões do Magistrado singular, no sentido de que ele e os demais custodiados estariam associados para a prática de tráfico intermunicipal de entorpecentes em evento com aglomeração de pessoas, não passam de meras conjecturas, e não servem como motivação para a manutenção da custódia cautelar. 6. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar, ou de imposição de outras medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 530.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)”.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Por tais razões, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para substituir à prisão cautelar imposta ao paciente
David Obervam Tavares Porto
pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023